Tribunal: STF
Processo: HC 270787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Bueno Moreira, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal Militar, que desproveu o Recurso em Sentido Estrito nº  7000532-85.2025.7.00.0000/RS, Relator o Ministro Celso Luiz Nazareth.
Consta dos autos que ao paciente foi imputada a conduta disposta no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.
Nos autos do IPM, o Ministério Público Militar celebrou Acordo de Não Persecução Penal, submetendo-ao ao juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, situada em Bagé/RS, que se negou a homologar o acordo, com amparo em decisão de caráter vinculante do STM.
Neste recurso, o Ministério Público Militar sustenta a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao inquérito penal em tramitação perante a Justiça Militar, com base no precedente HC 232.254, julgado por este STF. 
Requer, ao final: 

“a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando o  sobrestamento do IPM nº 7000479-30.2024.7.03.0203, enquanto aguarda-se o  julgamento do mérito deste writ;
(...)
d) no mérito, a concessão da ordem, determinando ao Juízo da 2a  Auditoria da 3a CJM que analise se o ANPP firmado entre o MPM e o Paciente, em  tramitação nos autos do ANPP nº 7000225-23.2025.7.03.0203, preenche os  requisitos legais, desconsiderando a decisão prolatada no Recurso em Sentido  Estrito no 7000532-85.2025.7.00.0000, abstendo-se de alegar o princípio da especialidade para afastar a aplicação do instituto, limitando-se a analisar o acordo entabulado sob as premissas estritas do artigo 28-A do CPP.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 2, p. 2): 
 
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRECEDENTE VINCULANTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou a homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento da inaplicabilidade do instituto no âmbito castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a aplicabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP – art. 28-A do CPP comum) no Processo Penal Militar e se o Juízo a quo agiu corretamente ao rejeitar a homologação do acordo com base no entendimento vinculante desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inaplicabilidade: ratificado o entendimento desta Corte pela não aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. 4. Força vinculante: a decisão de rejeição encontra alicerce no precedente de caráter vinculante proferido no IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF e na súmula nº 18/STM, que devem ser observados pelos órgãos judiciais (art. 927, III, do CPC). 5. Princípio da especialidade: o ANPP é incompatível com a índole do Processo Penal Militar, comprometendo a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e disciplina no âmbito militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.”

Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 2, p.  4-6): 
 
“A questão posta cinge-se ao fato de o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, alicerçado na decisão de caráter vinculante proferida por esta Corte nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, ter rejeitado o requerimento de homologação da proposta do ANPP celebrado entre o Parquet Miliciem e o acordante.
O instituto do ANPP, previsto inicialmente na Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e espelhado na Resolução nº 101/2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...]
O ANPP é um negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum, no contexto de uma política penal alternativa, com finalidade de evitar a persecução penal, na perspectiva de buscar soluções consensuais no âmbito da jurisdição penal.
Contudo, o entendimento desta Corte é no sentido de que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União (JMU), entendimento esse consolidado pela Súmula nº 18/STM e, posteriormente, reafirmado por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Portanto, desde o julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, ocorrido em 19/11/2024, foi conferida força vinculante ao entendimento da Corte pela não aplicação do ANPP no âmbito da JMU, decisão esta que deve ser observada pelos seus órgãos judiciais, como se depreende da leitura do art. 927, inciso III, do CPC:
(...)
O processo penal militar possui características essenciais, como a celeridade e uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das Forças Armadas. A aplicação do ANPP é incompatível com a índole do processo penal militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e da disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças Armadas, as quais garantem a paz social e a soberania.
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP, especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa, mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
As práticas de crimes militares, especialmente quando cometidos por militares da ativa ou da reserva, demanda maior rigor na repressão penal, de modo a preservar a higidez da coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de institutos de negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de militares.
(...)
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a adoção de entendimento diverso, tal qual o adotado pela autoridade judiciária da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso ministerial, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.”

No caso, conforme se vê, a homologação do ANPP foi obstada com base na Súmula nº 18 do STM. Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem. 
Explico.
Com efeito, em recente julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)

Ainda, no mesmo sentido:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 3º DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO ABSTRATA. SÚMULA 18 DO STM. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que afastou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente admissível a incidência do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, no âmbito do processo penal militar, bem como se, inexistindo trânsito em julgado, é devida a remessa dos autos ao Ministério Público para reanálise da viabilidade do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos processos penais militares, inexistindo vedação legal expressa. 4. A vedação abstrata da incidência do ANPP à Justiça Militar, como consagrada na Súmula 18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita e não se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. A inexistência de trânsito em julgado e a formulação do pedido ainda na origem impõem a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de propositura do acordo. 6. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, mas negócio jurídico processual que depende de manifestação de vontade do Ministério Público, cabendo ao Judiciário assegurar a análise do pedido quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (ARE 1579574, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-03-2026  PUBLIC 10-03-2026)
No caso concreto, verifico que foi oportunizado ANPP pelo Ministério Público, mas sua homologação foi obstada pelo juízo de origem com base em fundamentos que destoam da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus e determino ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que prossiga na análise, para fins de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) nos autos nº 7000225-23.2025.7.03.0203, limitando-se às premissas estritas do artigo 28-A do CPP.
 Comuniquem-se, com urgência, ao STM e ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente